Tribunal: TJDFT
Processo: 0700222-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INADEQUAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. Por sua vez, em caso de acolhimento dos embargos para sanar os vícios mencionados, excepcionalmente é possível a produção de efeitos modificativos, desde que a novel decisão seja incompatível com o julgamento anterior.
2. Não se verifica omissão apontada, porquanto foram analisados todos os fundamentos recursais, em cotejo com as provas colacionadas aos autos. 2.1. Comprovado que a pandemia mundial da COVID/19 ensejou o caso fortuito/força maior que justificou o atraso na entrega dos imóveis adquiridos pelo autor.
3. A juntada extemporânea de documentos é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada a sua impossibilidade em momento oportuno por motivos de força maior, superveniência de fato ou de documento novo (art. 435 do Código de Processo Civil).
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.